Tribunal: TJMT
Processo: 1004714-37.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004714-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), REGINA LUIZA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 616.121.971-91 (AGRAVANTE), R. D. S. R. - CPF: 054.956.181-14 (AGRAVANTE), CRISLAINE APARECIDA SANTOS RIBEIRO - CPF: 043.941.451-20 (AGRAVANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDMILSON PINTO RIBEIRO (AGRAVANTE), REGINA LUIZA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 616.121.971-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTES DA CITAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – POSSIBILIDADE – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AGRAVADA – PEDIDO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A penhora no rosto dos autos antes da citação é medida excepcional e poderá ser concedida se a parte comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Na hipótese, a Recorrida produziu elementos de prova suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, eis que acostou aos autos o contrato de prestação de serviços celebrado com os Agravantes, bem como a informação da revogação do instrumento procuratório.

No mesmo sentido, a Agravada comprovou o perigo de dano em aguardar o deslinde da ação de execução e o risco de não receber o crédito.

Não cabe a este Tribunal analisar questões ainda não apreciadas pelo Juiz de primeiro grau, de modo que a pretendida revogação da justiça gratuita concedida à Agravada não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1004714-37.2022.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REGINA LUIZA DOS SANTOS RIBEIRO e OUTROS
, em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
por quantia certa n.º 1006136-21.2022.8.11.004 ajuizada por
MARIA DEISE TORINO
, deferiu o pedido liminar e determinou a penhora no rosto dos autos do processo n.° 0000858-52.2014.5.23.0106, em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT.

Inconformada, a parte Recorrente assevera que não estão demonstrados os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência na ação principal.

Nas razões recursais, sustenta a falsidade documental, ao argumento de que o Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, objeto da Ação de Execução, foi forjado (ID 77535822 - ação principal).

Aduz que a advogada Agravada registra outras situações de falsificação de documentos e colaciona cópia do Boletim de Ocorrência n.º 2021.169578, lavrado 07/07/2021, para registro de falsificação da assinatura em instrumento de procuração (ID 121422463).

Argumenta que a Agravada apresenta inúmeros registros de ilicitudes no âmbito da advocacia e, em 16/10/2017, teve a sua licença para advogar suspensa pela Ordem dos Advogados- seccional de Mato Grosso, em razão de penalidade sofrida em um dos processos disciplinares em curso no TED - Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT.

Por fim, assevera que a Recorrida
abandonou a ação e os clientes, e não seguiu com a responsabilidade e diligência exigida de um profissional
.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso para anular todos os atos processuais praticados após o recebimento da petição inicial. Subsidiariamente, a reforma da decisão que determinou a penhora no rosto dos autos do processo n.° 0000858-52.2014.5.23.0106.

Pleiteia a revogação do benefício da justiça gratuita deferida em favor da Agravada na ação principal.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 121660459).

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar as Contrarrazões, conforme certidão de ID. 125662667.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 128721150).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada
Maria Deise Torino
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor dos Agravantes
Regina Luiza dos Santos Ribeiro e Outros
objetivando a satisfação de crédito oriundo de prestação de serviços advocatícios não adimplidos no valor de R$ 131.974,81 (cento e trinta e um mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Segundo a narrativa inicial, a Agravada celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com os Agravantes com o intuito de patrocinar ação reclamatória perante a Justiça do Trabalho.

Afirmou que ajuizou a reclamação trabalhista em 2014, e o trânsito em julgado foi certificado em novembro de 2021. Contudo, sem qualquer notificação, os Agravantes revogaram o instrumento procuratório outorgado e deixou de efetuar o pagamento previsto no pacto celebrado.

Frisou que a reclamatória está em fase de execução e teme não receber os valores pelos serviços prestados.

Com essas considerações, requereu, em sede de tutela de urgência, a penhora do valor de R$ 131.974,81 (cento e trinta e um mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), no rosto dos autos do processo n. 0000858-52.2014.5.23.0106, em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT.

O Juiz da instância singela deferiu o pedido liminar. Inconformados, os Agravantes interpuseram este recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada.

Sobre o tema, é cediço que o instituto da penhora no rosto dos autos consiste na constrição de créditos do executado/devedor que os possui em processo judicial, no qual figura como credor. Este instituto está previsto nos artigos 857 e 860 do Código de Processo Civil.

A penhora no rosto dos autos antes da citação é medida excepcional e poderá ser concedida se a parte comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Na situação sob exame, a Recorrida produziu elementos de prova suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, eis que acostou aos autos o contrato de prestação de serviços celebrado com os Agravantes, bem como a informação da revogação do instrumento procuratório.

No mesmo sentido, ao menos em princípio, a Agravada comprovou o perigo de dano em aguardar o deslinde da ação de execução e o risco de não receber o crédito. O prejuízo é evidente, pois, ao que tudo indica, a ação trabalhista já está em fase de execução e a empresa Reclamada já foi intimada para o pagamento do valor da condenação.

Por outro lado, no arrazoado, os Agravantes asseveram que o documento apresentado pela Agravada foi forjado.

Com efeito, inobstante as alegações dispendidas pelos Recorrentes, por ora, não há como afirmar que o título exequendo se trata de documento falso ou fabricado, em virtude da necessidade de dilação probatória para a confirmação do que foi imputado à Agravada.

Quanto ao perigo de dano suscitado pelos Recorrentes, inexiste demonstração do prejuízo irreparável diante da manutenção da decisão, visto que a penhora no rosto dos autos é ato executivo provisório e reversível.

Aliás, acerca da matéria, a ministra Nancy Andrighi, no REsp n.º 1678.224 enfatizou que o deferimento da mencionada penhora não implica a apreensão efetiva dos bens, mas “a mera afetação do direito litigioso”, com o objetivo de possibilitar a futura expropriação do patrimônio que eventualmente venha a ser atribuído ao executado na arbitragem, além de criar a preferência para o exequente. (STJ. 3ª Turma. REsp 1.678.224-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 648)).

Ademais, não há falar em nulidade de todos os atos processuais, eis que a penhora no rosto dos autos, embora excepcional, é medida plenamente possível.

Diante disso, no meu sentir, os Recorrentes não trouxeram argumentos suficientes para desconstituir o direito alegado pela Agravada, de modo que a manutenção da decisão invectivada é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA ANTES DA CITAÇÃO – MEDIDA CABÍVEL – LIMITAÇÃO A 50% DO CRÉDITO DO EXECUTADO. É possível a realização de penhora no rosto dos autos de ação trabalhista a qual o executado figura como parte autora, antes da citação do executado, inteligência do artigo 830 do Código de Processo Civil. (TJ-MG – AI: 10000190226316001, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 10/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ARRESTO – RESERVA DE CRÉDITO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA OBREIRA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. A questão devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de arresto, antes da citação da devedora no processo de execução, com a finalidade de obter a reserva do crédito que será objeto de ulterior penhora no rosto dos autos de processo em trâmite na Justiça Obreira. Regra geral, o juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. A recorrente produziu elementos de prova suficientes para demonstrar o risco em aguardar-se o desfecho do processo, o que redundaria na impossibilidade ou a extrema dificuldade de satisfação de seu crédito, que tem natureza alimentar, valendo ressaltar que já houve outorga de mandado aos novos procuradores da devedora. Por essa razão, estão satisfeitos os requisitos necessários para o deferimento da pretendida tutela de natureza cautelar. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF – AI: 07216263320218070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Data de Julgamento: 22/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/10/2021).

Quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita concedida à Agravada, verifico que tal pretensão não foi levada ao crivo do Juiz de primeiro grau, portanto esta matéria não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. À vista disso,
não conheço desse pedido.

Diante dessas considerações, em consonância com parecer ministerial, conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
Nego
Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022